Tribunal: TJSP
Processo: 1007126-65.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Preliminar suscitada pelo corréu apelante de falta de interesse de agir – Rejeição – Hipótese em que adequada a via processual eleita e necessário o provimento jurisdicional postulado pela autora – PRELIMINAR SUSCITADA PELO CORRÉU REJEITADA.

APELAÇÃO - DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Preliminar suscitada pelo corréu apelante de falta de interesse de agir – Rejeição – Hipótese em que adequada a via processual eleita e necessário o provimento jurisdicional postulado pela autora – PRELIMINAR SUSCITADA PELO CORRÉU REJEITADA.

APELAÇÃO - DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de procedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que o réu adquiriu os créditos referentes ao título – Protesto indevido que enseja a responsabilidade do endossatário – Dano moral que se configura 'in re ipsa', passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica – Precedentes do STJ – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral – Pretensão da autora de que seja majorado o valor da indenização – Cabimento do recurso da autora – Valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) que não se mostra exorbitante para compensar o abalo à imagem experimentado pela autora, e sim aquém do patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara de Direito Privado – Indenização majorada para R$10.000,00 - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

APELAÇÃO DA RÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Valor - Pretensão do réu de redução do valor arbitrado a título de honorários – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado em 20% sobre o valor da condenação mostra-se adequado para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora, não comportando a reclamada redução - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO